Tribunal: TJSP
Processo: 1003652-26.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PLEITO FORMULADO PELO CONDOMÍNIO EM RELAÇÃO À EX-SÍNDICA. HIPÓTESE EM QUE JÁ HOUVE A PRESTAÇÃO DE CONTAS NA OPORTUNIDADE PRÓPRIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADA. CARÊNCIA DE AÇÃO DECLARADA. RECURSO PROVIDO. Tem-se por incontroverso que a síndica, durante a assembleia geral, realizou a prestação de contas, seguindo-se a análise respectiva.

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PLEITO FORMULADO PELO CONDOMÍNIO EM RELAÇÃO À EX-SÍNDICA. HIPÓTESE EM QUE JÁ HOUVE A PRESTAÇÃO DE CONTAS NA OPORTUNIDADE PRÓPRIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADA. CARÊNCIA DE AÇÃO DECLARADA. RECURSO PROVIDO. Tem-se por incontroverso que a síndica, durante a assembleia geral, realizou a prestação de contas, seguindo-se a análise respectiva. Diante disso, não encontra sentido a propositura de ação para exigir contas, por parte do condomínio, que se revela totalmente inútil, dado que já de antemão alcançado o resultado pretendido. Qualquer discussão sobre o teor das contas, em verdade, deve ser objeto de ação específica.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000191470
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003652-26.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIANE DINIZ
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RESIDENCIAL DIAMANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E AIRTON PINHEIRO DE CASTRO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003652-26.2019.8.26.0007 – São Paulo – VOTO No 44789 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1003652-26.2019.8.26.0007
Comarca:SÃO PAULO 3a Vara Cível
Juiz: Celso Maziteli Neto
Apelante: Luciane Diniz Silva
Apelado: RESIDENCIAL DIAMANTE
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
PLEITO FORMULADO PELO CONDOMÍNIO EM RELAÇÃO
À EX-SÍNDICA. HIPÓTESE EM QUE JÁ HOUVE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS NA OPORTUNIDADE PRÓPRIA.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADA.
CARÊNCIA DE AÇÃO DECLARADA. RECURSO PROVIDO.
Tem-se por incontroverso que a síndica, durante a assembleia
geral, realizou a prestação de contas, seguindo-se a análise
respectiva. Diante disso, não encontra sentido a propositura de
ação para exigir contas, por parte do condomínio, que se revela
totalmente inútil, dado que já de antemão alcançado o resultado
pretendido. Qualquer discussão sobre o teor das contas, em
verdade, deve ser objeto de ação específica.
Voto no 44.789
Visto.
1. Trata-se de ação de exigir contas proposta por
RESIDENCIAL DIAMANTE em face de LUCIANE DINIZ SILVA.
A r. sentença, cujo relatório se adota, rejeitou as contas
apresentadas pela ré, condenando-a ao pagamento da quantia de R$
22.998,43, com atualização monetária e juros de mora de 1% ao mês desde
21/04/2018. Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes
ao pagamento das despesas processuais, fixando os honorários
advocatícios dos patronos do autor em 15% sobre o valor da condenação e
dos patronos da ré em 15% sobre o valor da diferença entre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003652-26.2019.8.26.0007 – São Paulo – VOTO No 44789 - 3 -
pretendido na inicial e o fixado pela sentença, com a ressalva da
inexigibilidade em relação à ré, por ser beneficiária da gratuidade judicial,
na forma do artigo 98, § 3o, do CPC.
Inconformada, apela a demandada, alegando que a ata
condominial apresentou dicotomia e contradição, pois aprovou a prestação
de contas e exigiu restituição de valores, acrescentando que parte deles
estava depositada na conta bancária do condomínio, o que foi reconhecido
pela sentença. Em verdade, adotou a iniciativa de contestar, e não de
apresentar contas, por entender que elas foram aprovadas em assembleia
condominial. Acrescenta que houve cerceamento de defesa, pois não se
decidiu sobre a obrigação ou não da prestação de contas, emitindo-se
condenação ao pagamento de quantia sem a ocorrência prévia de análise
dos documentos contábeis do condomínio. Na verdade, na primeira fase do
procedimento deveria ter sido analisada a existência ou não da obrigação
de prestar contas, não sendo possível perquirir a respeito da forma de
cumprimento de eventual pagamento de débito. Ademais, arrolou
testemunhas para demonstrar a entrega de todos os documentos não
constantes das contas e requereu a apresentação de segunda via de notas
fiscais.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. Segundo a narrativa da petição inicial, a ré atuou como
síndica do condomínio nos períodos de 15 de abril de 2014 a 15 de abril de
2016 e de 19 de abril de 2016 a 18 de abril de 2018. Na assembleia geral
realizada em 21 de abril de 2018, a ré não prestou contas alusivas ao saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003652-26.2019.8.26.0007 – São Paulo – VOTO No 44789 - 4 -
de caixa em suas mãos, no montante de R$ 44.920,24. Foi-lhe dado o
prazo de trinta dias para apresentar notas ou fazer a restituição desse valor
ao caixa do condomínio, mas ela permaneceu inerte. Daí o pleito de exigir
contas.
Em sua defesa, além das alegações de falta de interesse e
inépcia da petição inicial, argumentou a demandada que houve prestação
de contas e que se mostra totalmente infundada a afirmação contida a
petição inicial, pois a administradora contratada, que tinha todas
informações em seu poder, somou o valor do caixa com o da conta bancária
e alardeou que havia diferenças contábeis e de caixa. Ao novo síndico foi
entregue o cartão da conta bancária, onde se encontrava depositado o valor
de R$ 21.494,36, tal como indicado no extrato da conta corrente. Impugnou
o pleito de prestar contas.
A sentença concluiu por rejeitar as contas e condenar a ré ao
pagamento da quantia de R$ 22.998,43.
Além disso, reconheceu que as contas foram prestadas na
contestação, embora isso efetivamente não tenha ocorrido, pois houve clara
resistência ao pleito e, tão somente, esclarecimento quanto à assertiva de
que a demandada estaria com dinheiro do condomínio. Assim sendo, não
havia fundamento para reconhecer superada a primeira fase, pois se fazia
necessário o enfrentamento das questões pertinentes, e oportunamente
suscitadas.
Faz-se necessária a realização do exame dentro do contexto
adequado, portanto.
Desde logo, cabe assinalar que, na assembleia geral do
condomínio realizada em 21 de abril de 2018, houve a apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003652-26.2019.8.26.0007 – São Paulo – VOTO No 44789 - 5 -
contas por parte da síndica, e elas que foram submetidas à respectiva
apreciação.
Consta da ata:
“1) PRESTAÇÃO DE CONTAS, explanado aos presentes
sobre a prestação de contas da atual gestão, o qual os condôminos
recebem balanço mensal, bem como apresentado as pastas de
prestação de contas de todo o período do mandato da atual comissão,
até o mês de Fevereiro/2018, com os respectivos documentos originais
comprobatório dos lançamentos de receitas e despesas do mês,
Demonstrativos Financeiros, Movimentação de Caixa, Inadimplência,
Consumo de Água, foto das Leituras dos hidrômetros, Andamento de
Processos e demais relatórios pertinentes a prestação de contas
Mensal. Disponibilizado aos presentes as pastas mensais para analise,
após realizado os devidos esclarecimento, colocado em votação aos
presentes foi aprovado por maioria dos votos a prestação de contas da
atual comissão, foi apresentado o saldo no fechamento da prestação
de contas em 28/02/2018 no valor de R$ 21.921,81 (vinte e um mil
novecentos e vinte e um reais e oitenta e um centavos) saldo banco
Itaú, e R$ 22.998,43 (vinte e dois mil novecentos e noventa e oito reais
e quarenta e três centavos), saldo caixa síndica Sra. Luciane Diniz
Silva, devendo a mesma, no prazo improrrogável de 30 (trinta dias,
apresentar notas ou fazer a restituição deste valor ao caixa do
condomínio, perfazendo um total de R$ 44.920,24 (quarenta e quatro
mil novecentos e vinte reais e vinte e quatro centavos). Nada mais
havendo a ser discutido passou-se ao próximo item da pauta” (sic).
Há, portanto, certeza quanto à efetiva ocorrência da
prestação de contas pela síndica à assembleia geral, que se pronunciou a
respeito. Consta da ata a aprovação, mas com a fixação de prazo para a
síndica apresentar documentos comprobatórios de despesas ou efetuar a
entrega de quantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003652-26.2019.8.26.0007 – São Paulo – VOTO No 44789 - 6 -
Fixada essa premissa, bem se percebe que não existe
qualquer razão de ser para a propositura de ação de exigir contas,
demanda que se revela de todo inútil. Na verdade, o que realmente se
pretende é o reconhecimento da irregularidade dos gastos realizados
durante sua gestão e a reparação dos danos daí decorrentes. A demanda a
ser proposta, em verdade, deve ser direcionada ao questionamento das
contas prestadas.
A falta de interesse processual, que é manifesta, leva
necessariamente à impossibilidade examinar o mérito, pois se mostra
evidente que a parte autora não tem necessidade de obter um provimento
jurisdicional voltado a obter da síndica uma providência que já foi
alcançada. O provimento pretendido, portanto, não se revelaria útil.
Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Falta interesse de agir para o ajuizamento de prestação de
contas ao condômino/condomínio quando as contas do síndico tiverem
sido previamente prestadas e aprovadas por assembleia”.1
“Este Sodalício já teve oportunidade se manifestar no
sentido de que a "prestação de contas de cada exercício social é, por
determinação legal e/ou estatutária, realizada pela Assembleia Geral
ou órgão equivalente, sendo certo que, no momento em que o
acertamento de contas é efetivado, adimplido está o dever de prestar
contas, não se admitindo sua repetição na via judicial, porque
absolutamente
despicienda"
(REsp
1102688/RS,
Rel.
Ministro
MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe
19/10/2010”.2
1 - AgRg no REsp 1393640 / DF, 3a T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2015.
2 - AgRg no AREsp 181670 / SP, 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 04/06/2013. No mesmo sentido: REsp 1821543/DF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003652-26.2019.8.26.0007 – São Paulo – VOTO No 44789 - 7 -
Caracterizada está, portanto, a carência de ação por falta de
interesse, o que enseja o acolhimento do inconformismo, em virtude do que
se impõe declarar a extinção do processo na forma do artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil.
Consequentemente,
impõe-se
condenar
o
autor
ao
pagamento das despesas do processo e da verba honorária de 18% sobre
o valor atualizado da causa.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator